Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. ART. 28 DO CTB. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível de Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte requerida a pagar o valor de R$ 5.394,80 (cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) a título de dano material.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que, em fevereiro de 2023, na via EPIA KM 17 foi abalroado pelo veículo da requerida. Ressaltou que o tráfego, no horário, estava intenso e exigia uma atenção maior do motorista. Relatou que o impacto da batida ocasionou avarias tais como, quebra do para-choque, lanterna e danos na pintura. Pontuou que buscou a solução pacífica com a requerida e que esta se colocou à disposição para reparar os danos materiais. Asseverou que realizou dois orçamentos e que o de menor valor foi de R$ 5.394,80 (cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos). Afirmou que mesmo com todas as tentativas de resolução entre as partes, não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da culpa pelo acidente e no questionamento acerca do orçamento apresentado e dos efetivos prejuízos causados no acidente.

5. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o orçamento está muito além do efetivamente ocasionado no acidente. Ressaltou que a sentença não está de acordo com a prova dos autos, pois o veículo sofreu apenas alguns arranhões, o que contradiz os laudos apresentados pelo autor. Pontuou que a manobra sem o uso da seta tira a culpa da recorrente, devendo ser considerada a culpa exclusiva do autor, ou pelo menos, a culpa concorrente. Ao final, requereu a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

6. Incontroverso nos autos a ocorrência do acidente, a dinâmica dos fatos e a culpa exclusiva da requerida, ora recorrente. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente, observando-se ser dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais automóveis que trafegam ao seu redor.
7. No que concerne ao valor do conserto do veículo, foram apresentados dois orçamentos, suficientes para aferir a quantificação da indenização, tendo sido adotado o menor deles, de forma que não há reparo a fazer. A redução do valor da condenação só seria possível na hipótese de comprovação de que o prejuízo foi inferior ao alegado, o que não restou evidenciado. O orçamento (ID 54278958) que embasou a condenação está de acordo com a dinâmica dos fatos, pois enumera os serviços necessários para realização do reparo, consistentes em funilaria, pintura e itens do para-choque traseiro.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.